Tribunal: TJSP
Processo: 0006728-23.2024.8.26.0000
Classe: Conflito de competência cível / Bancários
Órgão julgador: Daise Fajardo Nogueira Jacot
Órgão colegiado: Grupo Especial da Seção do Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-08-31
Data de publicação: 2024-08-31

Ementa:
*CONFLITO DE COMPETÊNCIA. Ação Declaratória de Inexigibilidade de Débito c.c. Indenização por Danos Morais. Autor que alega ter sofrido o "golpe do boleto falso". SENTENÇA de procedência. APELAÇÃO dos demandados. RECURSO distribuído, por sorteio, à C. 4a Câmara de Direito Privado, que determinou a redistribuição para uma das Câmaras da Subseção de Direito Privado II. Redistribuído o Recurso, a

Ementa:
*CONFLITO DE COMPETÊNCIA. Ação Declaratória de Inexigibilidade de Débito c.c. Indenização por Danos Morais. Autor que alega ter sofrido o "golpe do boleto falso". SENTENÇA de procedência. APELAÇÃO dos demandados. RECURSO distribuído, por sorteio, à C. 4a Câmara de Direito Privado, que determinou a redistribuição para uma das Câmaras da Subseção de Direito Privado II. Redistribuído o Recurso, a C. 18a Câmara de Direito Privado rejeitou a competência e suscitou Conflito Negativo. EXAME: causa de pedir fundamentada em falha no serviço bancário de emissão de boleto. Ausência de discussão relativa especificamente ao plano de saúde. Matéria que se insere na competência Subseção de Direito Privado II. Aplicação do artigo 5o, inciso II, item II.11, da Resolução n° 623/2013 deste E. Tribunal. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA ACOLHIDO para declarar a competência da C. 18a Câmara de Direito Privado para o julgamento do Recurso.*